Tribunal: TJSP
Processo: 1002106-16.2021.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – embargos À execução - IPTU, exercícios de 2012 a 2013 – Município de SÃO JOAQUIM DA BARRA – imunidade - executada não faz jus à imunidade recíproca porque é entidade privada de economia mista, que não presta serviço público essencial – Precedentes desta Corte e do STF - Ilegitimidade passiva – Inocorrência, pois responde pela execução como proprietária do imóvel, A DESPEITO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – embargos À execução - IPTU, exercícios de 2012 a 2013 – Município de SÃO JOAQUIM DA BARRA – imunidade - executada não faz jus à imunidade recíproca porque é entidade privada de economia mista, que não presta serviço público essencial – Precedentes desta Corte e do STF - Ilegitimidade passiva – Inocorrência, pois responde pela execução como proprietária do imóvel, A DESPEITO DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – REPETITIVO DO STJ, TEMA 122 - Penhora – cabimento – medida adotada após a citação positiva e o silêncio dos executados – sentença mantida – recurso improvido.